Tribunal: TJDFT
Processo: 0015827-28.2013.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Irregularidade na intimação do NPJ. Violação do contraditório e da ampla defesa. Recurso provido. Sentença desconstituída.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, ante a prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de vício na intimação da decisão que indefere a renovação de consulta ao Sisbajud e a sua repercussão sobre a validade da sentença que decreta a prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. O encerramento prematuro e injustificado do expediente de intimação eletrônica do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ configura irregularidade processual, contrariando o devido processo legal.
4. Diante do prejuízo processual concretamente sofrido pela parte, em razão da decretação da prescrição intercorrente, a sentença deve ser cassada para assegurar a manifestação da parte interessada e a regularidade processual.
IV. Dispositivo
5. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10, 139, inciso IX, e 921, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0725800-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/9/25.